Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é destinatário da prova, deste modo, incumbe a ele apreciar e determinar as provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ao deslinde do feito.
2. No caso dos autos, a prova testemunhal pretendida teria pouca ou nenhuma importância para o desfecho da questão controvertida posta em julgamento.
3. Recurso conhecido e improvido.
4. Sentença mantida.